Tribunal: TJES
Processo: 5001161-86.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-86.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS ALVES MENDONCA
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. A
ÇÃO DE ANULAÇÃO / RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FESTIVIDADES DE FORMATURA. ALEGA A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FIRMOU COM A RÉ CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE COMEMORAÇÃO DE FORMATURA, MAS DURANTE O DECORRER DO CONTRATO A REQUERIDA AUMENTOU SUBSTANCIALMENTE O PREÇO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AINDA IMPÔS AOS FORMANDOS REMANESCENTES QUE PAGASSEM PELAS QUOTAS DOS DESISTENTES. RELATA QUE O CONTATO COM A REQUERIDA SE TORNOU DIFÍCIL, FORAM IMPOSTAS MULTAS DESPROPORCIONAIS PARA QUEM QUISESSE DESISTIR E, POR FIM, NÃO FOI AGENDADA, POUCOS MESES ANTES DA FORMATURA, A DATA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. PUGNA PELA RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 25%. RECURSO INOMINADO DA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ENTENDO QUE A SENTENÇA COMPORTA REFORMA PARCIAL, EIS QUE, AVALIANDO AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, RESTARAM COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, É NECESSÁRIO PONTUAR QUE A AVENÇA ENTRE AS PARTES É DATADA DE AGOSTO/2020. EM REFERIDA DATA, OS EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA E DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO SEU ENFRENTAMENTO JÁ ERAM AMPLAMENTE DISCUTIDOS. O ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ QUE “Art. 317. Quando,
por motivos imprevisíveis
, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. ASSIM, RESTA PREJUDICADA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO AO CASO EM TELA, PORQUE INEXISTIA IMPREVISIBILIDADE QUANTO A EVENTUAL FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS. NÃO BASTASSE, A MODIFICAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E FORNECEDORES CONSTITUI RISCO DO NEGÓCIO EXPLORADO PELA REQUERIDA, POIS EM CONTRATOS PARA CELEBRAÇÃO DE FORMATURA, VIA DE REGRA OS FORMANDOS COMEÇAM A PAGAR PELAS FESTIVIDADES COM MUITA ANTECEDÊNCIA À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESTA FORMA, NÃO PODE A REQUERIDA OPOR AOS CONSUMIDORES A TEORIA DA IMPREVISÃO. OUTROSSIM, ENTENDO POR CONFIGURADO E COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A CONTESTAÇÃO, APRESENTADA EM NOVEMBRO/2022, PRÓXIMA DO FINAL DO SEMESTRE LETIVO, NÃO INFORMA AS DATAS RESERVADAS PARA AS FESTIVIDADES. CAPTURAS DE TELAS DE CONVERSAS HAVIDAS COM A RÉ INDICAM QUE OS PREPOSTOS DA REQUERIDA VINHAM SENDO QUESTIONADOS SOBRE ISSO, INCLUSIVE PORQUE OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS (EQUIPE DE FOTOGRAFIA) COBRAVAM ESTE RETORNO DOS FORMANDOS. POR DERRADEIRO, CABE RESSALTAR QUE A REQUERIDA IMPÔS O PAGAMENTO DE R$2.508,35 A TÍTULO DE “REEQUILÍBRIO DE CONTRATO” PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAL VALOR, QUE DEVERIA SER PAGO EM PARCELA ÚNICA, SUPERA 50% DA METADE DO PAGAMENTO PREVISTO DE FORMA PARCELADA. A SITUAÇÃO COLOCA A AUTORA (CONSUMIDORA) EM SITUAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E INVIABILIZA A APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO FORMANDO QUE DESEJA RESCINDIR O CONTRATO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PRESENTES, DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA RAZOÁVEL QUE A AUTORA GUARDAVA EM RELAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE FORMATURA. EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ARBITRO O
QUANTUM
EM R$2.5000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA: A) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA AUTORA, SEM QUALQUER DESCONTO OU RETENÇÃO; B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 2.5000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM INCIDÊNCIA DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)